Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710691-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA PEREIRA DIAS APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO À parte apelante, para que se manifeste acerca da petição de ID. Num. 42753165. Nada mais sendo requerido, aguarde-se o trânsito em julgado. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 15:50:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora